Tribunal: TJSP
Processo: 2181417-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
Agravo interno (CPC/2015, art. 1.021) – Agravo de instrumento não conhecido – Tempestividade não demonstrada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2181417-51.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Várzea Paulista, em que são
agravantes CLAUDIO AMAZONAS DO NASCIMENTO e CREUSA MARIA DE
JESUS CORDEIRO DO NASCIMENTO, é agravada JOANA FERREIRA DE PAULA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2181417-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
CLAUDIO AMAZONAS DO NASCIMENTO e CREUSA
MARIA DE JESUS CORDEIRO DO NASCIMENTO
AGRAVADA:
JOANA FERREIRA DE PAULA
COMARCA:
VÁRZEA PAULISTA
EMENTA: Agravo interno (CPC/2015, art. 1.021) Agravo de
instrumento não conhecido Tempestividade não demonstrada
Recurso improvido.
VOTO N° 44.791
(recurso digital)
Cuida-se
de
agravo
interno
contra
decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade
(CPC/2015, art. 1.021).
Sustentam os agravantes, em apertada síntese,
terem sido induzidos a erro no momento da consulta processual, pois ali
constou a disponibilização da decisão agravada em 08/07/2020 e sua
publicação em 13/07, tendo agido de boa-fé. Mencionam terem-se amparado
na transparência e confiabilidade das informações constantes no site do
tribunal, entendendo aplicável a regra do art. 224 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Não prospera a irresignação. O motivo para o não
conhecimento do agravo foi sua intempestividade. A decisão aqui recorrida
tem o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2181417-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que
indeferiu aos autores os benefícios da justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas judiciais e taxa de mandato no prazo de quinze
dias, em ação de indenização por danos materiais e morais relativa a
prestação de serviços advocatícios.
Sustentam os agravantes que não tem condições de
arcar com as custas e despesas processuais por estarem
desempregados, sem trabalho formal. Afirmam que juntaram aos autos
documentos que comprovam as alegações, com a carteira de trabalho e
cópia da declaração de isenção do imposto de renda.
O recurso foi instruído com peças.
É o relatório.
O inconformismo é intempestivo.
Com efeito, a decisão recorrida é aquela de fls. 177 dos
autos de primeiro grau, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
08 de julho de 2020, conforme certidão de publicação de relação, de fls.
178.
Sendo assim, o prazo recursal teve início no dia 10 de
julho, findando-se no dia 30 de julho de 2020.
Todavia, o presente agravo foi protocolado no dia 31 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2181417-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
julho de 2020, ou seja, depois de transcorrido o prazo legal, conforme
comprova a certidão de fls. 179 dos autos de primeiro grau.
Pelo exposto, por esses fundamentos, não conheço do
recurso pela manifesta intempestividade.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
Na decisão ora impugnada enfatizou-se que o prazo
recursal teve início com a disponibilização da decisão agravada no Diário da
Justiça Eletrônico, ocorrida em 08 de julho de 2020, iniciando-se o prazo
recursal dois dias depois.
Insurgem-se os agravantes alegando terem confiado
na informação lançada no extrato de tramitação processual, a qual indica como
sendo o dia 13 de julho de 2020 como a data de publicação.
Sem razão, no entanto.
No início do ano de 2020 a China começou a
divulgar a informação de uma nova doença, com grande capacidade de
propagação e gravidade, cuja letalidade se verificou razoavelmente alta. Logo
se detectou ser causada pelo SarsCov-2, comumente nominado novo
coronavírus, causador da covid-19. Logo começaram a surgir casos ao redor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2181417-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
do mundo.
Nesse contexto, a Organização Mundial de Saúde
declarou a pandemia em 11 de março de 2020. No Brasil a presença do vírus
somente foi detectada e divulgada em 25 de fevereiro e o primeiro óbito
ocorreu em 17 de março, ambos aqui na capital do estado de São Paulo.
Nesse contexto, o primeiro ato regulatório das
atividades do Poder Judiciário Bandeirante data de 16 de março de 2020, ao
ser editado o Provimento CSM 2547/2020, que estabeleceu o regime de
plantão no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e suspendeu
os prazos processuais.
Desde então, surgiram diversos atos regulatórios a
respeito do expediente forense e da retomada dos prazos processuais.
Assim sendo, o Provimento CSM no 2.559/2020,
disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico de 27/05/2020, antecipou o
feriado de 09/07/2020 (Revolução Constitucionalista) para o dia 25/05/2020,
revogando as disposições em contrário, no que se inclui a ponte do dia 10/07,
conforme constara do Provimento CSM no 2.538/2019, disponibilizado no DJe
de 18/12/2019.
Mais não fosse, cabe ao advogado representante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2181417-51.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
parte acompanhar a tramitação processual pelas intimações e consulta aos
autos, pois as informações constantes do extrato de andamento não são atos
processuais, nem têm o condão de alterar o conteúdo das publicações oficiais.
Destarte, evidente a intempestividade do agravo de
instrumento protocolado após o transcurso dos quinze dias úteis da data em
que os recorrentes foram intimados do indeferimento do benefício da
gratuidade de justiça, outra não poderia ser a solução senão o não
conhecimento do recurso.
Destarte, de rigor a confirmação da decisão
monocrática deste relator de não conhecer o agravo de instrumento por
manifesta intempestividade.
Pelo exposto, por esses fundamentos, nego
provimento ao agravo interno.
VIANNA COTRIM
RELATOR